Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DE FATO DA EMPRESA. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do apelante pelos débitos contraídos em nome da empresa Ágape Assistência Domiciliar, sucedida por Audatti Serviços em Saúde Ltda., sob o fundamento de que o apelante exercia, de fato, a administração da sociedade. A decisão determinou que o apelante respondesse solidariamente pelos empréstimos contratados junto ao Banco do Brasil S.A. pelos autores, Rodolpho Victor Moreira da Silva e Tatiana Rosa Soares de Faria em nome a referida empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: Em exame preliminar, (i) determinar se houve julgamento extra ou ultra petita e (ii) cerceamento de defesa; No Mérito (iii) verificar se há provas suficientes para reconhecer a responsabilidade solidária do apelante pelos débitos contraídos em nome da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz deve decidir a causa nos limites do pedido, conforme os arts. 141 e 492 do CPC. No caso, a responsabilização solidária do apelante constou expressamente na petição inicial, afastando a alegação de julgamento extra ou ultra petita.
4. Não há cerceamento de defesa quando o réu teve plena oportunidade de se manifestar e produzir provas, sendo garantidos o contraditório e a ampla defesa durante a instrução probatória.
5. A responsabilidade solidária do apelante decorre da comprovação de que ele exercia a administração de fato da empresa Ágape Assistência Domiciliar, ainda que formalmente registrada em nome do primeiro autor, conforme depoimentos testemunhais e vídeos juntados aos autos.
6. Testemunhas afirmaram que o apelante era apresentado como dono da empresa, realizava contratações, controlava pagamentos e conduzia as operações comerciais, confirmando sua administração de fato.
7. O apelante não produziu provas capazes de afastar os indícios robustos de sua atuação na gestão empresarial, conforme determina o art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve responder solidariamente pelas obrigações contraídas.
8. A tese de confusão entre empresas com nomes fantasia semelhantes não foi suscitada na primeira instância, configurando inovação recursal vedada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A responsabilidade solidária do administrador de fato decorre da comprovação de sua participação efetiva na gestão empresarial, independentemente da formalidade registral."; "2. Não afastados os indícios robustos de sua atuação na gestão empresarial, conforme determina o art. 373, II, do CPC, o réu/apelante deve responder solidariamente pelas obrigações contraídas."; "3. Alegações recursais não levantadas na primeira instância configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas pelo tribunal.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 370, 373, I e II, 492 e 85, §11.